Tribunal: TJDFT
Processo: 0729186-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729186-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB RECORRIDA: JAILDA CAVALCANTI PEDROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ILEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. I. Não induz cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de câncer e à preservação da própria vida da paciente, não pode prevalecer exclusão contratual que colide com os artigos 10, inciso VI, 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “d”, e 35-F da Lei 9.656/1998. III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS contempla apenas os procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde, ou seja, se restringe a delinear as coberturas básicas comuns a todos os planos de saúde, de maneira que não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do consumidor ao tratamento prescrito como essencial para a grave doença que o acomete. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, e 12, §4o, ambos da Lei 9.696/1998, 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, tendo em vista que a recusa de cobertura do procedimento pleiteado se pautou no taxativo rol da ANS e em expressa previsão contratual; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa fixada, pois os embargos de declaração não tinham caráter protelatório. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI (OAB/DF 10.671). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 10, e 12, §4o, ambos da Lei 9.696/1998. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Acrescente-se que a Corte Superior decidiu recentemente que “Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes”. (AgInt no AREsp 1556617/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 27/8/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI (OAB/DF 10.671). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015